Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (EMBARGANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

GUILHERME FERREIRA DE BRITO

EMBARGANTE(S):

CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

EMBARGANTE(S):

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR

EMBARGADO(S):

ALEXANDRE AUGUSTIN

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADAS IMISSÕES DO ARESTO QUANTO À EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO E A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PENHORADOS EM OUTROS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA QUE O JUÍZO
A QUO
EXAMINE OS REQUERIMENTOS PENDENTES – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
Inexiste omissão a ser sanada na via dos aclaratórios quando todas as arguições, teses e matérias capazes de influir no resultado do recurso, e que poderiam ter sido dirimidas pelo juízo ad quem, sem risco de supressão de instância, foram fundamentadamente reexaminadas pelo aresto embargado.

2. Constatada, por outro lado, a inércia do juízo de origem acerca do exame de questões há muito suscitadas, em clara desatenção ao princípio da razoável duração do processo de que trata o art.4o do CPC/15, nada impede que juízo
ad quem
assinale prazo para que o magistrado singular delibere sobre questão cujo exame se encontra pendente.

3.Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

GUILHERME FERREIRA DE BRITO

EMBARGANTE(S):

CLÁUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

EMBARGANTE(S):

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR

EMBARGADO(S):

ALEXANDRE AUGUSTIN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR
E OUTROS
contra ao v. acórdão de ID. n. 274467863 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento que interpuseram em face da decisão proferida pelo juízo de origem que, na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Monitória
n. 0016275-13.2015.8.11.0003 ajuizada por
RODOLFO PAULO SCHLATTER
em face do
ALEXANDRE AUGUSTIN
, convocou as partes à mediação, com a suspensão do curso do processo e nomeação instituição privada para a realização do serviço privado de mediação.

Afirmam os exequentes agravantes que, apesar de esse juízo
ad quem
ter reconhecido a perda superveniente do interesse recursal no que tange aos pedidos de constrição – sob o fundamento de que o juízo de origem deferiu a penhora no rosto dos autos indicados pelos exequentes, até o limite da execução, consignando, por outro lado, que o pedido de penhora
on line
deve ser precedido do recolhimento da respectiva taxa para a utilização –, necessário que as postulações sejam acolhidas em sua integralidade à medida em nunca há efetividade nas decisões proferidas pelo juízo singular parte do juízo primário.

Explanam que por reiteradas vezes agravantes vêm postulando que a penhora já deferida anteriormente pelo juízo de origem seja efetivamente consumada visto que, apesar de já haver “despachos em cima de despachos”, as sucessivas oposições apresentadas pelo agravado justamente para que a penhora não ocorra, tem, infelizmente, obtido êxito.

Asseveram que, a prevalecer a conclusão pela perda do interesse recursal, este juízo
ad quem
estará chancelando a falta de efetividade das decisões primárias, que não são cumpridas, muito menos empreendidas.

Aduzem que para se constatar o alegado, basta uma consulta aos autos do processo originário n. 0016275-13.2015.8.11.0003 para se constatar que a decisão de ID. n. 181644631 daqueles autos, que rejeitou os
embargos de declaração
e determinou a penhora no rosto dos autos, e que data de 24/01/2025, sequer foi cumprida até o momento, tendo sido, ao invés disso, proferido novo despacho determinado aos exequentes a apresentação do valor atualizado do crédito exequendo, sendo que não houve qualquer mudança drástica nos cálculos, como manifestado no ID. n. 188069210 do referido processo.

Alegam que, diante disso, este juízo
ad quem
deve acolher os presentes embargos declaratórios para determinar que as penhoras nos rostos dos autos sejam definitivamente efetivadas e não apenas determinadas.

Arguem que o aresto ainda seria omisso quanto ao pedido recursal para que os valores contidos no processo n. 0010440-10.2016.8.11.0003 sejam integralmente transferidos para o feito originário e, assim, garantir efetivamente parte dos valores devidos aos agravantes pelo agravado, visto que o crédito existente naquele outro feito (n. 0010440-10.2016.8.11.0003) em favor do ora embargado é muito inferior ao crédito exequendo nos autos de origem (n. 0016275-13.2015.8.11.0003), de modo que inexiste qualquer risco à parte adversa.

Contrarrazões no ID. n. 277627853, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1o do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o aresto embargado não se quedou silente sobre nenhum ponto do recurso sobre o qual deveria necessariamente se manifestar.

Isso porque, a decisão agravada se limitou a suspender o curso do cumprimento de sentença originário e a convocar as partes à mediação, com a nomeação da
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CONVERGE
(CNPJ n. 47.199.046/0001-45) para a realização do serviço privado de mediação, intimando-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos autos que fez contato com a Câmara indicada.

Não houve qualquer deliberação acerca da necessidade e/ou conveniência da transferência dos valores constritos nos autos do Proc. 0010440-10.20168.11.0003 para os autos do cumprimento de sentença originário.

Aliás, mesmo por ocasião da prolação da nova decisão,
de ID. n. 263947777 (ID. n. 181644631 dos autos de origem), ocasião em que deferiu a penhora no rosto dos autos indicados pelos exequentes – até o limite da execução – determinando, em relação ao pedido de bloqueio
on line
, a comprovação do recolhimento da taxa de utilização do respectivo sistema, não houve a deliberação do juízo singular acerca da possibilidade, ou não, da
transferência dos valores constritos nos autos do Proc. 0010440-10.20168.11.0003 para os autos do cumprimento de sentença originário.

Ora,
conforme cediço, o Agravo de Instrumento é espécie recursal de devolutividade restrita de modo que somente se podem ser reexaminados nessa via recursal questões e temas enfrentados pela decisão agravada, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Assim, se acerca dessas questões e/ou requerimentos o juízo
a quo
nada deliberou, não pode esta superior instância conhecê-las originariamente, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição
.

Nesse viés, o
fato de a conclusão da decisão colegiada embargada a respeito do tema não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo e consequente acolhimento dos aclaratórios.

Afinal, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Por outro lado, se de um lado é vedado a essa superior instância antecipar o enfrentamento de questões ainda não dirimidas na origem, de outro nada impede que, constatando uma inércia do juízo de origem acerca de questões há muito suscitadas, em clara desatenção ao princípio da razoável duração do processo de que trata o art.4o do CPC/15, possa este juízo
ad quem
assinalar prazo para que o magistrado singular aprecie questão cujo exame se encontra pendente.

No caso, depois da comunicação da instância de origem acerca do teor da decisão de ID. n. 263611786 que deferiu em parte a liminar recursal tão somente para (i) suspender a ordem de remessa dos autos
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CONVERGE
e (ii) determinar que o juízo de origem dê seguimento ao cumprimento de sentença originário, no prazo de 48 horas, apesar de deferir a penhora no rosto dos autos indicados pelos credores e determinar, por duas vezes, a intimação dos exequentes para indicarem o valor atualizado do crédito exequendo – o que também já foi observado nas duas oportunidades – o juízo singular nada deliberou acerca do pedido de transferência da totalidade dos valores constritos nos autos do
Proc. 0010440-10.20168.11.0003 para os autos do cumprimento de sentença originário.

Com isso, apesar de inexistir no aresto embargado qualquer omissão a ser sanada por este colegiado, é de se reconhecer a inércia do juízo de origem acerca do pedido de transferência dos valores constritos naqueles outros autos, para os autos do cumprimento de sentença originário.

Forte nessas razões,
rejeito os aclaratórios
, determinando, porém, que o juízo singular examine,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
o pedido dos exequentes agravantes para que os valores
constritos nos autos do
Proc. 0010440-10.20168.11.0003 para os autos do cumprimento de sentença originário (Proc. n. 0016275-13.2015.8.11.0003).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025